Tribunal: TJDFT
Processo: 0752729-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEÇA E DE LESÃO CORPORAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do que dispõe o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

2. Não se verifica ilegalidade nas decisões de conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva e de indeferimento do pedido de liberdade provisória, pois se mostram fundamentadas na gravidade concreta dos fatos a ele imputados, em fatores de risco que indicam o efetivo perigo de reincidência da violência e na reiteração em atos de violência doméstica contra a ex-companheira.

3. No caso dos autos, as circunstâncias do delito, em que o paciente, em tese, lesionou sua ex-companheira ao derrubá-la no chão e ao desferir-lhe pauladas na perna, bem como por tê-la ameaçado com uma faca, tudo em via pública, aliadas à reiteração em delito de mesma natureza e à presença de fatores de risco a indicar o concreto perigo de descumprimento das medidas protetivas, justificam a necessidade da medida extrema para resguardar a ordem pública, a integridade da vítima e garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

4. Ordem denegada, mantendo a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.